Tribunal: TJMT
Processo: 1001781-89.2021.8.11.0012
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001781-89.2021.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEIMAR RICARDO BANDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 568.845.161-00 (AGRAVANTE), RAUL CLAUDIO BRANDAO - CPF: 446.913.191-15 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (AGRAVANTE), SABRINA PIRES MARTINS - CPF: 045.319.741-82 (AGRAVADO), LETICIA ROBERTA PEREIRA MARTINS - CPF: 054.518.931-44 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 549.839.671-68 (ADVOGADO), NATHIELLY PIRES MARTINS - CPF: 048.949.131-60 (AGRAVADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
DESERÇÃO DA APELAÇÃO ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO
RECURSAL
. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação por ausência de preparo, sob fundamento de deserção. O agravante sustenta que, após o indeferimento da justiça gratuita, ainda pendia o prazo para interposição de Agravo Interno, não podendo, portanto, ser exigido o recolhimento do preparo antes da manifestação colegiada sobre a alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer
se é
possível
a decretação de deserção da Apelação antes do julgamento colegiado do Agravo Interno que impugna tal indeferimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do relator que indefere o pedido de justiça gratuita em sede recursal possui natureza
interlocutória e, portanto, é impugnável por Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

A exigência do preparo recursal antes do julgamento do Agravo Interno que
questiona
o indeferimento da gratuidade da justiça viola o direito de acesso à justiça e os princípios da primazia do julgamento do mérito e do duplo grau de jurisdição.

O entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 2.087.484/SP reconhece expressamente que o preparo não é exigível enquanto pendente o julgamento do Agravo Interno contra o indeferimento da justiça gratuita.

No caso concreto, a decretação da deserção da Apelação, antes de expirado o prazo para impugnação da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade, frustrou indevidamente o exercício do direito recursal do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decisão do relator que indefere a justiça gratuita em sede recursal é impugnável por Agravo Interno.

O preparo recursal não é exigível antes do julgamento colegiado do Agravo Interno interposto contra o indeferimento da gratuidade da justiça.

A decretação de deserção da Apelação
antes de expirado o prazo recursal para impugnação
do indeferimento da justiça gratuita viola o dire
ito de acesso à justiça
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de
recurso de agravo interno
interposto po
r

LEIMAR RICARDO BANDEIRA DE OLIVEIRA
,
com o fito de reformar a
decisão monocrática que
não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, por
ausência de preparo.

O agravante sustenta que a
decisão de id. 252233186 indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça sob o argumento de insuficiência de provas da hipossuficiência
, mas entende que o benefício deveria ser deferido porque
apresentou documentos que comprovam sua incapacidade econômica
.

Acrescenta que a
decisão de id. 254601696 não conheceu de sua apelação por ausência de preparo recursal
reconheceu a
deserção
de maneira
prematura,
já que
ainda cabia agravo interno contra o indeferimento da justiça gratuita.

R
equer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, o deferimento da gratuidade de justiça (ou parcelamento das custas), o afastamento da deserção e a correção do valor da causa para R$ 65.235,00.

Contraminuta pelo desprovimento (Id.
267078777
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)
:

Eminentes Pares:

O apelante formulou pedido de justiça gratuita.

Em razão deste pedido e em respeito aos artigos 9º e 99, §2º, do CPC, foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade processual, por meio da juntada de cópias de declaração de imposto de renda dos exercícios 2020, 2021, 2022 e 2023, bem como extratos bancários dos últimos seis meses e quaisquer outras documentações que entendesse pertinentes (Id. 246189680).

A essa intimação, respondeu o apelante e juntou a documentação em Id. 248386199.

No caso, intimado para comprovar a hipossuficiência, a recorrente juntou somente cópias de sua declaração de imposto de renda do exercício 2023 e saldo de uma de suas contas bancárias.

Nota-se que o apelante não cumpriu integralmente o comando judicial de Id. 246189680, porquanto não apresentou extratos de todas as contas bancárias, nem mesmo a declaração de imposto de renda dos outros anos.

Ainda, extrai-se da declaração de imposto de renda apresentada pelo apelante que possui diversas contas bancárias e não juntou nenhuma documentação referente a essas contas.

Salienta-se que os mencionados documentos, por si só, não são capazes de comprovar a alegada hipossuficiência.

No entanto, deixou de apresentar as outras documentações indicadas no despacho (extratos bancários e outros) e, vale dizer, não apresentou justificativa sobre a eventual impossibilidade de juntada dos referidos documentos.

Assim, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

Por consequência, o pedido foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo (Id. 252233186).

N
esse momento, o apelante
deixou de se manifestar (Certidão – Id. 254471687)
.

Assim,
em razão de a ausência de recolhimento do preparo
se tratar de causa objetiva
de inadmissibilidade, o recurso não foi conhecido, com fundamento nos artigos 99, §7º c/c 932, III do Código de Processo Civil (Id.

254601696
).

Pois bem.

Para a concessão da benesse da justiça gratuita basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa e pode o julgador, no caso concreto, analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

No caso, intimado para comprovar a hipossuficiência, o recorrente não
juntou toda a documentação indicada no despacho, nem mesmo apresentou qualquer justificativa para a não apresentação, tampouco juntou outros documentos
que comprovassem a condição de hipossuficiência
, nem mesmo a necessidade de parcelamento do preparo recursal.

Essa situação levou ao indeferimento da gratuidade
e do parcelamento
postulad
os
e à determinação de recolhimento do preparo, que não foi cumprida.

Assim, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

A propósito:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária,
porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental desprovido." (
AgRg
no
AREsp
330.007/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015,
DJe
23/04/2015) (
g.n
.)

Por outro lado, o agravante alega que a decisão que reconheceu a deserção foi
prematura, já que ainda cabia agravo interno contra o indeferimento da justiça gratuita.

Acerca da matéria, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao afirmar que, após o indeferimento do pedido de gratuidade, a parte deve ser intimada a realizar o recolhimento do preparo no prazo estipulado. Se a parte não cumprir essa determinação, o recurso será considerado deserto. O agravo interno interposto não tem o efeito de suspender o cumprimento da ordem judicial, e a parte deve demonstrar a
hipossuficiência financeira para que o pedido de justiça gratuita seja deferido.

Portanto, a tese de que a deserção não poderia ter sido reconhecida, uma vez que ainda não havia esgotado o prazo para interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade, não é aceita, pois a jurisprudência estabelece
que o prazo para o recolhimento do preparo deve ser cumprido independentemente de outros recursos interpostos
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o Tribunal de origem concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento das custas, todavia o insurgente não cumpriu a determinação no prazo estabelecido. Portanto, não há afastar a deserção do apelo especial.2. Agravo interno a que se nega provimento
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
2123406 / TO, Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 11/06/2023, Data de Publicação: 13/06/2023)
.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
AGRAVO INTERNO TIRADO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU APELAÇÃO POR DESERÇÃO – INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ORDEM DE FAZER O PREPARO DA APELAÇÃO EM 05 DIAS, SOB PENA DE DESERÇÃO – PREPARO NÃO REALIZADO NO PRAZO DETERMINADO – DESERÇÃO VERIFICADA E MANTIDA – PARTE QUE AO INVÉS DE CUMPRIR A DECISÃO E FAZER O PREPARO NO PRAZO QUE FOI FIXADO PREFERIU INTERPOR AGRAVO INTERNO QUE NÃO TEM EFEITO DE SUSPENDER O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.<
br
/>A recente orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que importa em deserção o não pagamento do preparo no prazo assinalado e feito após o desprovimento de recurso que não tem efeito suspensivo, porquanto utilização desta modalidade de recurso não interrompe o prazo de cumprimento da ordem judicial (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1551527 - SP -2019/0218661-0, julgado em 31 de maio de 2022, por decisão monocrática do Ministro RAUL ARAÚJO).<
br
/>É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão
”
(TJMT - 1015933-55.2021.8.11.0041, Relator(a): GUIOMAR TEODORO
BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/05/2023, Data de Publicação: 22/05/2023)
.

Por fim,
o
agravante requer a retificação do valor da causa, sustentando que o montante fixado nos autos originários (R$ 215.235,00) não reflete o proveito econômico efetivamente buscado, que, segundo sua argumentação, corresponderia ao valor da condenação
imposta na sentença (R$ 65.235,00).

Entendo que a
pretensão não merece acolhimento.

Isso porque a
parte foi intimada a efetuar o recolhimento do preparo
e o não
cumprimento dessa determinação resultou na deserção do recurso
.

A deserção implica que o recurso não será conhecido, e, portanto, não há espaço para discutir a alteração do valor da causa em um recurso que não foi admitido.

Ademais, a
parte não apresentou novos elementos que justifiquem a alteração do valor da causa.
Na hipótese, a
jurisprudência é firme ao afirmar que, para que um agravo interno prospere, é necessário que sejam trazidos novos argumentos ou provas que possam modificar a decisão anterior
, porquanto a
mera alegação de erro no valor atribuído à causa não é suficiente para ensejar a alteração.

Dessa forma, não há justificativa jurídica para a revisão do valor da causa nesta fase processual, razão p
ela qual o pedido deve ser indeferido, mantendo-se o valor originalmente fixado nos autos.

Assim, é o caso de manter o indeferimento da gratuidade da justiça
e
do parcelamento do preparo e, em razão do
não recolhi
mento d
o preparo no prazo, igualmente
é caso de
manter o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu da Apelação em virtude da deserção.

O agravante argumenta que o indeferimento do pedido de justiça gratuita é impugnável por esta via, de modo que a relatora não poderia ter deixado de conhecer da Apelação com base na ausência de preparo, sem antes esgotar o prazo para recorrer.

Aduz que, com a interposição deste Agravo Interno, o órgão colegiado pode reformar a monocrática levando em conta a sua condição de hipossuficiência, o que tornaria desnecessária a realização do preparo recursal.

Ressalta que os documentos que anexou aos autos, tais como a declaração de Imposto de Renda e os extratos bancários, comprovam sua incapacidade financeira.

Pleiteia também a alteração do valor da causa de R$215.235,00 para R$65.235,00, correspondentes ao proveito econômico pretendido pela agravada.

A relatora negou provimento ao Recurso
entendendo
que o agravante não produziu prova da sua hipossuficiência nem efetuou o preparo quando intimado para essa finalidade.

Destacou, ainda, que o Agravo Interno não suspende o cumprimento da ordem judicial.

O art. 1.021 do CPC estabelece que, “
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
”, e no §2º prevê que o agravado será intimado para se manifestar sobre o Recurso no prazo de 15 dias.

No caso concreto, a decisão que indeferiu a gratuidade foi proferida em 13-11-2024 (Id. 252233186), de modo que a agravada tinha até o dia 6-12-2024 para impugná-la.

Todavia, em nova monocrática, de 27-11-2024, a relatora decretou a deserção da Apelação por ausência do preparo (Id 254601696)

A parte
supostamente hipossuficiente não
tem
condições de pagar as custas judiciais como
requisito da
interposição de recurso da decisão que não lhe concedeu o
benefício
da gratuidade
,
de modo que a situação seria um impedimento
ao acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM RECURSO. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO INTERNO. PREPARO INEXIGÍVEL ANTES DO PRONUNCIAMENTO COLEGIADO.

1. Ação de exigir contas ajuizada em 15/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/09/2022 e concluso ao gabinete em 02/08/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o pronunciamento do relator que indefere a gratuidade de justiça é recorrível por agravo interno e se o recolhimento do preparo é exigível antes do julgamento desse recurso.

3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem, no acordão recorrido, acerca do direito da recorrente ao benefício da gratuidade de justiça, obsta o conhecimento do recurso especial nesse ponto, por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF).

4. O pronunciamento do relator que defere ou indefere a gratuidade de justiça requerida em sede recursal tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que soluciona uma questão incidente, não se tratando de mero ato que visa a impulsionar o andamento do processo.

Em razão disso, é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015).

5. Interposto agravo interno contra a decisão que indefere o benefício da gratuidade de justiça, o preparo não é exigível enquanto não confirmado o indeferimento pelo órgão colegiado. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se ele realmente precisa ou não do benefício. Essa solução é a que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015 e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV
e ,
da CF/88), o princípio da primazia do mérito (
arts
. 4º e 6º do CPC/2015) e o direito ao julgamento colegiado.

6. Na espécie, a Corte de origem consignou a irrecorribilidade da decisão do relator que indefere a gratuidade de justiça e não conheceu da apelação por deserção. Tal proceder violou os
arts
.

1.003, § 5º e 1.021 do CPC/2015.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido
”.
(STJ, REsp n. 2.087.484/SP, relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3-10-2023,
DJe
9-10-2023).

Pelo exposto,
divirjo da relatora e do
u provimento ao Agravo Interno para reabrir o prazo recursal para impugnação da decisão que não concedeu a justiça gratuita (Id 254601696).

Por conseguinte, os demais pedidos do agravante ficam prejudicados.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Desembargador

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Após análise dos autos, com a devida vênia à nobre Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

A controvérsia diz respeito à deserção da apelação, declarada em razão da ausência de preparo após o indeferimento da justiça gratuita por decisão monocrática.

Contudo, conforme o entendimento firmado pelo STJ no REsp 2.087.484/SP, tal decisão possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo interno (CPC, art. 1.021). Até o julgamento desse agravo, não se pode exigir o recolhimento do preparo, sob pena de cerceamento do direito de recorrer, sobretudo em casos de alegada hipossuficiência.

Reconhecida a suspensão dos efeitos da decisão que negou a gratuidade até o exame colegiado, impõe-se o afastamento da deserção e a reabertura do prazo recursal.

Assim,
dou provimento
ao agravo interno, nos termos do voto divergente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025